Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004202-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (AGRAVADO), RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.238.680/0001-53 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA - CNPJ: 05.502.842/0001-65 (AGRAVADO), RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.123.612/0001-49 (AGRAVADO), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (AGRAVADO), ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.210.455/0001-60 (AGRAVADO), SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.242.416/0001-93 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR DE DECISÃO NÃO SURPRESA, REJEITOU A PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTANCIA E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA E OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ANÁLISE COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE DECISÃO NÃO SURPRESA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – MÉRITO - BAIXA DE HIPOTECA DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – IMPERIOSA A ANÁLISE PELO JUIZ SINGULAR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Na hipótese, considerando que o pedido preliminar de nulidade da decisão combatida por violação à coisa julgada e, também, a omissão do Juiz singular no enfrentamento do pleito de condenação das Agravadas à sanção do art. 81 do CPC estão intrinsicamente ligadas ao mérito recursal, com ele devem ser analisados.

Diante da ausência de debate no Juízo de primeira instância a respeito da violação ao princípio da decisão não surpresa, é flagrante a inovação recursal, o que leva ao não conhecimento desta preliminar.

O fato de a instituição bancária complementar o fundamento jurídico acerca do equívoco do Juiz em cancelar as hipotecas e autorizar a venda dos bens, utilizando-se do art. 251 da Lei 6.015/73, nem de longe configura supressão de instância.

O art. 502 do CPC estabelece que em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, a qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.

Ao que se observa do aresto proferido por esta Câmara no julgamento do RAI 1002598-63.2019.8.11.0000, oriundo da mesma lide, foi reconhecida a impossibilidade de supressão das garantias reais e fidejussórias, vez que registrado na ata de assembleia geral de credores a discordância expressa do Banco do Brasil pela extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial. Assim, torna-se imperioso o cancelamento das baixas das hipotecas, devendo ser mantido os gravames em favor do Recorrente nas matrículas n.o 849 e 1485 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Anastácio/MS, bem como tornar inválido qualquer ato de alienação desses bens a terceiros.

É vedado a este Tribunal analisar o pedido de condenação das Agravadas às penas por litigância de má-fé, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo os autos retornarem ao Juiz de origem para que se manifeste, de modo expresso, a respeito desse pedido formulado pelo Agravante no ID. 49487865 (ação origem).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004202-88.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.o 1001211-72.2017.8.11.0003 movida pela
Transportadora Roma Logística Ltda e Outros – em Recuperação Judicial
, deferiu o pedido formulado pelas Agravadas e determinou a baixa da hipoteca gravada em benefício do Banco Agravante nos imóveis matriculados sob n. 1.485 e 849 no Cartório do 2.o Ofício de Registro de Imóveis de Anastácio/MS, permitindo, assim, a alienação a terceiros, se forr útil ao soerguimento das empresas.

O Banco Apelante argui, preliminarmente, afronta à coisa julgada material, haja vista o trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento1002598-63.2019.8.11.0000, que afastou a possibilidade de supressão das garantias reais ou fidejussórias do Banco do Brasil.

Pugna pela reforma da decisão combatida, a fim de que seja restabelecido

o
status quo ante
e, via de consequência,
determinado o cancelamento das baixas das hipotecas, com a manutenção dos gravames em favor do Recorrente
,
bem como torne inválido qualquer ato de alienação que tenha ocorrido
.

Ainda em preliminar, o Agravante sustenta ofensa aos artigos 7.o, 9.o e 10.o, ambos do CPC, eis que foi surpreendido com o
decisum
sem que antes lhe fosse oportunizada manifestação.

Requer a nulidade da decisão
a quo
.

O Agravante sustenta, também em preliminar, a omissão do Juiz quanto ao pedido de reconhecimento da litigância de má-fé das Recuperandas formulado nos Embargos de Declaração.

Assegura, nesse ponto, que as Recorridas faltaram com a verdade e a boa-fé processual, bem como com os deveres impostos pelo artigo 77, incisos I e II, do CPC.

Pede, assim, que o pedido seja avaliado por este Tribunal, haja vista a gravidade da conduta das Agravadas.

No mérito, defende que em momento algum as Agravadas demonstraram a necessidade de alienar os bens objeto de garantia real como condição
sine qua non
para o cumprimento do PRJ homologado e de manutenção das suas atividades ordinárias.

Argumenta que a alienação não preenche os requisitos do art. 66 da Lei 11.101/05, ferindo os princípios de publicidade e

transparência que regem o procedimento recuperacional, bem como os direitos inerentes ao credor hipotecário.

Assegura, considerando que os imóveis constituem a garantia real do crédito no valor de R$ 6.689.470,94 (seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), é iminente e grave o risco da ocorrência de prejuízos vultosos em caso de manutenção do
decisum,
eis que o bem alienado não poderá ser restituído, notadamente se transferido livre de qualquer ônus a terceiros adquirentes de boa-fé, ou se for decretada a falência das Agravadas.

Ressalta que o pedido de cancelamento das hipotecas, tal como formulado pelas Agravadas, não atende às exigências do art. 1.499 do Código Civil e art. 251 da Lei de Registros Públicos.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada. Alternativamente, requer a preservação da garantia real e o

reconhecimento do direito de sequela, com a destinação do produto da venda dos imóveis integralmente ao pagamento do credor hipotecário.

Nas contrarrazões as Agravadas alegam, em preliminar, supressão de instância no que tange às questões relacionadas à Lei de Registros Públicos n.o 6.015/763, em especial o art. 251, eis que não foram abordadas na decisão combatida. No mérito, rechaçou a tese recursal e pugnou pela manutenção do
decisum
(ID. 82792498).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento das preliminares arguidas pelo Banco Agravante, em razão da violação à coisa julgada material e ofensa ao contraditório e ampla defesa, de modo a cassar a decisão hostilizada. Além disso, opinou pela condenação das Agravadas às penas da litigância de má-fé por induzir o Juízo a erro (ID. 94990983).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta violação à coisa julgada material pois não foi observado o teor do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1002598-63.2019.8.11.0000, que afastou a possibilidade de supressão das garantias reais ou fidejussórias instituídas em seu favor.

Pugna pela reforma da decisão combatida, a fim de que seja restabelecido o
status quo ante
e, via de consequência, determinado o restabelecimento das hipotecas em favor do Banco Agravante nas matrículas n.o 849 e 1485 do CRI de Anastácio/MS, bem como torne sem efeito qualquer ato de alienação que tenha ocorrido.

Em que pese às ilações preliminares, observa-se que o conteúdo aqui debatido
se confunde com o mérito do recurso de agravo de instrumento e, portanto, com nele será analisado.

VOTO (PRELIMINAR – OMISSÃO À ANÁLISE DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A instituição bancária Agravante requer que o pedido de condenação das Agravadas às penas da litigância de má-fé seja analisado por esta Corte, haja vista a omissão do Juiz singular no enfretamento desta questão.

No entanto, o assunto aqui debatido não se enquadra nas questões que dispensam análise antes do mérito do recurso.

Assim,
a tese de omissão da análise do pedido de litigância de má-fé será analisada junto com o mérito deste Instrumental.

VOTO (PRELIMINAR – DECISÃO NÃO SURPRESA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante alega a prolação de decisão surpresa, em ofensa aos artigos 7.o, 9.o e 10.o, ambos do CPC, pois não lhe foi oportunizado manifestar sobre a petição que motivou o
decisum
.

Requer, com arrimo nesses fundamentos, a nulidade da decisão
a quo
.

De acordo com a norma insculpida no artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício.

No mesmo sentido é a redação do artigo 9.o da Lei de Ritos, o qual veda ao Julgador a prolação de decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida (excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 da Lei de Ritos).

Humberto Theodoro Júnior bem elucida o tema ao dispor que “
acima da celeridade processual, existe a garantia fundamental do contraditório e ampla defesa (CF, art. 8.o, n.o LV), cuja violação leva ao cerceamento de defesa e à nulidade do processo, reconhecidos em segunda instância, com total perda do falso esforço de abreviamento feito em primeiro grau.”
(A garantia do devido processo legal e o grave problema do ajuste dos procedimentos aos anseios de efetiva e adequada tutela jurisdicional, Belo Horizonte: Revista da AMAGIS, v. 21, p. 21/35, jun., 1992).

Analisando os autos principais, verifica-se após a prolação da decisão objurgada, o Banco Apelante opôs Embargos de Declaração (ID. 49487865), contudo, nada requereu nos Aclaratórios, tampouco em outro petitório, eventual violação ao princípio da decisão não surpresa.

Em outras palavras, essa tese não foi arguida no Juízo singular, mas tão-somente em sede recursal.

Logo, ante a ausência de debate no Juízo singular, é flagrante a inovação recursal, o que leva ao
não conhecimento desta preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As Agravadas defendem que a tese relacionada à Lei de Registros Públicos n.o 6.015/763, em especial o art. 251, não pode ser analisada nessa Corte, sob pena de supressão de instância.

Como é cediço, a supressão de Instância trata-se de
irregularidade processual que ocorre quando a
instância superior decide questão não examinada na instância inferior.

Em outras palavras, é a situação na qual a Corte
ad quem
analisa determinada matéria sem que ela tenha sido enfrentada pelo Juízo
a quo
.

Na hipótese, contudo, não há falar em supressão de instância, pois a matéria trazida a este Tribunal pelo Banco Agravante não é diferente daquela examinada pelo Juiz singular.

Nota-se que o cerne da questão recursal, ou seja, a baixa da hipoteca do imóvel que foi entregue em garantia fiduciária ao Agravante e a disponibilização deste bem à venda, é objeto da decisão
a quo
.

O fato de a instituição bancária complementar o fundamento jurídico acerca do equívoco do Juiz em cancelar as hipotecas, utilizando-se do art. 251 da Lei 6.015/73, nem de longe tem o condão de afastar o enfrentamento da tese recursal por esta Corte.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a
TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA e OUTROS
formularam pedido de Recuperação Judicial, tendo em vista a crise econômico-financeira pela qual o Grupo Roma foi afetado.

O Plano apresentado pelas Recuperandas foi aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 27/11/2018.

Em 29/01/2019, o Juiz da causa, na decisão lançada no Id. 17631391, homologou o PRJ e, via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, deferiu a recuperação judicial das empresas do Grupo Roma Transportes, nos termos dos artigos 59 e 61 da citada Lei.

Depois de diversos atos processuais e decisões, em 14/10/2020, as Recuperandas/Agravadas acostaram petição no ID. 41184362 (ação principal) em que requereram a expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Anastácio/MS para que procedesse à baixa da hipoteca do imóvel objeto da matrícula no 1.485.

Alegaram, para isso, que a
cláusula de supressão das garantias foi acolhida pela maioria dos credores votantes e, em regra, a deliberação da AGC é soberana.

O pedido das Recuperandas foi deferido (ID. 47250826 - ação principal), e no ato o Juiz consignou que o Banco do Brasil S.A., beneficiário da garantia que ora se pretende suprimir, não apresentou recurso em face do
decisum
que considerou válida a cláusula de supressão das garantias, e homologou o plano de recuperação judicial.

Com o objetivo de sanar vício de omissão e contradição, o
Banco do Brasil S.A.
opôs
Embargos de Declaração
(ID. 49487865) alegando, em suma, que a decisão homologatória do Plano de Recuperação Judicial foi desafiada por meio do RAI n.o 1002598-63.2019.8.11.0000, no qual obteve parcial provimento em que foram afastadas as previsões de supressão das garantias fidejussórias e reais contratadas.

Afirmou que as Recuperandas não expuseram os fatos de modo verdadeiro, comportamento este vedado pela legislação processual vigente. Assim, pugnou pela condenação nas penalidades do art. 81 do CPC.

Os Aclaratórios foram acolhidos, em parte, e reconhecido o manejo do RAI
n.o 1002598-63.2019.8.11.0000 pela instituição bancária, mas o Juiz manteve o
decisum
objeto da embargabilidade nos seguintes termos:

[...] Sem delongas, RECEBO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Infere-se dos autos que, de fato, constou na decisão que o plano de recuperação judicial das recuperandas foi aprovado pela assembleia geral de credores e restou homologado judicialmente, com cláusula autorizando a baixa das garantias existentes em benefício dos credores da devedora.

E, como bem assentou o embargante, tal argumento é contraditório, uma vez que o teor da v. decisão proferida no RAI 1002598-63.2019.8.11.0000, assentou que a supressão da garantia real somente pode ocorrer com a concordância expressa dos credores titulares da respectiva garantia; e excluiu tal cláusula do plano de recuperação judicial, com relação ao credor Banco do Brasil.

Sendo assim, mencionado trecho deve ser extirpado da decisão embargada, uma vez que revela-se eivado do vício da contradição.

Lado outro, é necessário considerar-se a exposição das outras razões que levaram este Juízo a autorizar a venda de bens postulada pela recuperanda, consignadas na decisão embarga.

Repiso:

“No que tange ao pedido de autorização para a venda dos imóveis rurais mencionados na petição de Id. 46787992 (erroneamente nominado no sistema como “Documento de comprovação (Fazenda Rodovia Gleba A)”), infere-se que a recuperanda afirma a intenção de obter recursos para cumprimento de obrigações contidas no plano homologado; requerendo, ainda, a dispensa da apresentação das Certidões Negativas de Débito para a realização das transferências.

Pois bem. Considerando que a alienação dos imóveis indicados pela recuperanda tem a intenção de angariar valores para serem empregados no cumprimento do plano de recuperação judicial, tenho que não existem óbices para o acolhimento do pedido formulado, diante da ausência de possibilidade concreta de serem ocasionados prejuízos aos credores.

Nesse contexto, entendo que plenamente justificada a utilidade e a necessidade da venda, como meio de soerguimento da empresa em recuperação judicial, o que permite a alienação do ativo permanente.

Ilustro:

[...]

A melhor interpretação do art. 66 da Lei n.o 11.101/05 não veda de forma absoluta a venda ativos permanentes, eis que é possível quando útil à recuperação e assim entender o juízo universal da recuperação.

Neste particular, a doutrina de Eduardo Secchi Munhoz leciona que a expressão “evidente utilidade” deve ser vista da seguinte forma:

[...]

In casu, a utilidade resta evidenciada no momento em que a empresa recuperanda afirma que objetiva levantar valores para serem empregados no cumprimento do plano de recuperação judicial já homologado.

Assim, em consonância com os interesses sociais e particulares que presidem o processo de recuperação, é de ser reconhecida a viabilidade da alienação como ato que contribui para o bom encerramento da recuperação judicial, representado pelo pagamento dos créditos inseridos no plano de recuperação judicial e a consequente reorganização da empresa viável, mantendo-se a fonte produtiva importante para o desenvolvimento econômico (art. 47 da Lei n.o 11.101/05).

Como cediço, o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda e AUTORIZO A ALIENAÇÃO dos imóveis rurais mencionados pela empresa em recuperação judicial: matrículas 3.702, 1.485 e 849 do CRI de Anastácio-MG; matrícula 2.214 do CRI de Itaituba/PA; e matrículas 801, 802 e 803 do CRI de Baianápolis/BA.”

E, sob esta premissa, tenho que, eliminada a contradição anteriormente mencionada, a decisão embargada merece ser mantida, haja vista os demais fundamentados que levaram à decisão de autorização de alienação dos imóveis.

Repiso, mais uma vez, que o pedido de autorização para a venda dos imóveis comporta acolhimento, na medida em que, nos termos da Lei n.o 11.101 /05 a venda de ativos deve ser autorizada sempre que a medida se revelar útil à recuperação.

E, no presente caso, tem-se que a utilidade da venda dos imóveis é inconteste, na medida em que os valores auferidos com a alienação serão destinados ao cumprimento do plano de recuperação judicial; e, consequentemente, irão garantir a preservação da empresa, visto que a fonte produtiva não poderá se manter se o plano não for adequadamente cumprido.

Assim, é evidente também a presença do ‘interesse público’, consubstanciado na manutenção da fonte de renda e empregos e na garantia do pagamento de toda a coletividade de credores incluída no plano de recuperação judicial; que, notoriamente, deve ser sobrepor ao ‘interesse individual’ de um único credor, qual seja o detentor da hipoteca.

Sem contar que, nos termos em que autorizada a venda dos imóveis (mediante acompanhamento direto da Administração Judicial, com o depósito dos valores auferidos em Juízo e com a destinação ao cumprimento do plano de recuperação judicial) é notório que também o interesse individual do credor hipotecário estará satisfatoriamente protegido e seguro; na medida em que o mesmo deverá receber o seu crédito, contando com a fiscalização firme a ser exercida pelo diligente Administrador Judicial.

Nesta toada, tem-se que a autorização de venda pleiteada pela recuperanda deve ser concedida por este Juízo, na medida em que não irá comprometer o direito de nenhum credor; irá contribuir com a reorganização, soerguimento e preservação da empresa; irá beneficiar o interesse coletivo, com a manutenção da fonte de renda e de empregos; e irá, ainda, assegurar o cumprimento das obrigações constantes do plano de recuperação judicial homologado.

Sobre esse tema, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que ser admitida a alienação de bens da empresa devedora, sempre que ressair dos autos a evidente utilidade, reconhecida pelo juiz.

Nesse sentido:

[...]

Dispenso a apresentação de Certidão Negativa de Débito para a realização da alienação; e determino a baixa de todas as constrições que se fizerem necessárias para que a venda dos imóveis seja perfectibilizada, incluindo as hipotecas destinadas ao credor Banco do Brasil, que irá receber seus créditos no processo de recuperação judicial.

Oficie-se os Cartórios discriminados no pedido, dando ciência aos mesmos que a recuperanda está dispensada da apresentação de certidão negativas de débitos fiscais e trabalhistas, quando da transferência dos bens; e que está autorizada a baixa de hipotecas e outras averbações que sejam necessárias para a transmissão da propriedade.

Consigno, mais uma vez, que TODO O PROCESSO DE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS E DE DESTINAÇÃO DOS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DOS BENS deve ser acompanhada, intermediada e fiscalizada pelo Administrador Judicial; devendo, de tudo, a recuperanda prestar contas, tanto ao auxiliar do juízo como aos credores que solicitarem nos autos; e que OS VALORES AUFERIDOS COM A ALIENAÇÃO DEVERÃO SER DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA A ESTE PROCESSO.

Registro que tal medida se revela pertinente em atenção aos princípios de publicidade e transparência que devem reger a recuperação judicial e em consonância aos objetivos do instituto, previstos pelo art. 47 da Lei n.o 11.101/2005; sendo certo, ainda, que o art. 22, I, alínea A, estabelece que, dentre as atribuições do Administrador Judicial, está a de "fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial".

Intimem-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público.

Inconformado,
Banco do Brasil S.A.
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento insurgindo-se quanto à impossibilidade de alienação dos bens dados em garantia real, notadamente porque já houve pronunciamento deste Colegiado sobre o afastamento da cláusula de supressão das garantias fidejussórias.

Consoante estabelece o artigo 502 do CPC, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Confira-se:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Acerca do tema, oportuna lição de Ovídio A. Baptista da Silva, ao dispor que a coisa julgada pode ser definida
“como a virtude própria de certas sentenças judiciais, que as faz imune às futuras controvérsias, impedindo que se modifique, ou se discuta, num processo subsequente, aquilo que o juiz tiver declarado como sendo ‘a lei do caso concreto”
(
in
Curso de Processo Civil, vol. I, Sergio Antonio Fabris Editor, 2a ed., reimpressão, 1991, p. 425).

José Miguel Garcia Medida destaca que
“a coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Reconhecia a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação”
(José Miguel Garcia Medina,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 806).

Aliás, é tarefa do Juiz:
“fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)”
(Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

No caso concreto, ao que se observa nos IDs. 79513452 e 79513453, em 01/03/2019, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1002598-63.2019.8.11.0000, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que homologou o plano de recuperação judicial apresentado pelas Recuperandas.

Naquela ocasião, a instituição bancária insurgiu-se quanto ao deságio, ao prazo de carência, a supressão das garantias e ao prosseguimento das ações em face dos coobrigados pois, no seu ponto de vista, essas deliberações da Assembleia Geral de Credores estavam carregadas de ilegalidades e abusos.

Na sessão de julgamento realizada em 05/06/2019, esta Câmara, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso e afastou as previsões de supressão das garantias fidejussórias e reais existentes, de exclusão de exigibilidade dos créditos perante os coobrigados, fiadores e avalistas e de extinção das ações perante os garantidores, posto que extrapolam os limites da Assembleia Geral de Credores e constituem afronta à LRF e à jurisprudência consolidada, permanecendo inalteradas as previsões quanto ao deságio de 70% e prazo de carência de 36 meses para pagamento.

A ementa assim ficou redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DESÁGIO E CARÊNCIA – QUESTÕES CONCERNENTES AO MÉRITO DO PLANO, DE APRECIAÇÃO EXCLUSIVAMENTE ASSEMBLEAR - DESÁGIO DE 70% - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – IMPOSSIBILIDADE - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DO CREDOR EM ASSEMBLEIA – PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES EM FACE DOS COOBRIGADOS - VERBETE SUMULAR 581 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o STJ, é absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

As teses de exorbitância do deságio (70% - setenta por cento) e do extenso prazo de carência (36 meses) não comportam guarida, porquanto estão afetas ao mérito do plano, não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e, portanto, de observância imperativa.

O processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano conduz a efeitos diversos sobre as dívidas, mas essas benesses concedidas pela legislação em favor da empresa não se estendem às garantias prestadas com bens ou por terceiros, conforme art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05, de modo que a supressão da garantia real somente pode ocorrer com a concordância expressa do credor titular da respectiva garantia.

Ademais, o verbete sumular 581 do STJ é claro ao dispor sobre a possibilidade do “prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

O aresto transitou em julgado em 16/06/2020.

Está claro, portanto, que os imóveis matriculados sob os n.os 1.485 e 849 no Cartório do 2.o Ofício de Registro de Imóveis de Anastácio/MS, devem permanecer gravados com a garantia em favor da instituição bancária, tendo em vista o respeito à coisa julgada material.

Por corolário, considerando que o Agravante ocupa a posição de proprietário fiduciário desses bens móveis, fica vedada a alienação para terceiros.

Em outras palavras, em sendo permanente e manifesta a impossibilidade de supressão das garantias reais e fidejussórias (objeto do RAI 1002598-63.2019.8.11.0000) ao
Banco do Brasil S.A.
, não há falar em alienação dos bens que foram cedidos à instituição bancária em hipoteca de 1.o grau para pagamento das Cédulas de Crédito Comercial emitidas pelas Agravadas (Matrícula n.o 1.485: ID. 79513454 – Pág. 6 até 41; Matricula n.o 849: ID. 79503493 – Pág. 16 até 45).

Imperiosa a reforma da decisão objurgada nesse ponto, para que seja afastada a ordem judicial que permitiu a alienação dos bens a terceiros.

O Banco Recorrente, noutro ponto, alega que o pedido de condenação das Agravadas às penas por litigância de má-fé não foi examinado nos Embargos de Declaração que opôs.

O argumento trazido pela instituição bancária tem procedência, isso porque, da leitura do mencionado
decisum,
constata-se que nenhuma linha foi escrita pelo Juiz para enfrentar o pedido da instituição bancária.

No entanto, não se pode perder de vista que o Recurso de Agravo de Instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão
a quo
, não aplicando nesta via recursal a teoria da causa madura, tal como pretende o Agravante.

Em outras palavras, considerando que este Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa linha de intelecção, é vedado a este Tribunal analisar o pedido de condenação das Agravadas às penas por litigância de má-fé, devendo os autos retornarem ao Juiz singular para que aprecie o pedido formulado pelo Agravante no ID. 49487865 (ação principal).

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, reformo em parte a decisão objurgada e determino o restabelecimento das hipotecas, com a manutenção dos gravames em favor do Banco Agravante nas matrículas n.o 849 e 1485 do Cartório de Registro de Imóveis de Anastácio/MS.

Além disso, determino ao Juiz singular a análise do pedido formulado pela instituição bancária no ID. 49487865 da ação principal, quanto à aplicação das sanções do art. 81 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021